Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723776-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARCO AURÉLIO ALVES FRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAR O VÍCIO. DESATENDIMENTO. 1. O desatendimento da determinação para regularizar a representação processual autoriza o não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, §2o, I), não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 3. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a juntada a posteriori do instrumento procuratório não teria ensejado prejuízo à parte recorrida, devendo ser observado o princípio da instrumentalidade das formas. Requer o cadastramento do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531, e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em seu nome (ID 23564195). II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 23678602 e ID 24141322). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1869788/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021. Demais disso, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar a representação processual (ID 23678608), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 24141321), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1720264/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021. Ainda que se pudesse transpor tais óbices, o apelo não deveria subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 188 e 277, ambos do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de cadastramento do advogado do recorrente em face da ausência de procuração nos autos, e de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027